Tribunal: TJPA
Processo: 0808997-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808997-39.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JANE DO SOCORRO CORDEIRO MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno
. decisão recorrida negou provimento à apelação do agravante. prejudicial de inconstitucionalidade. afastada. mérito. manutenção do direito ao recebimento da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (hps).
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra

JANE DO SOCORRO CORDEIRO MACIEL
,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise reside em verificar se deve ser acolhida a prejudicial de inconstitucionalidade e, no mérito, se deve ser mantida a decisão que negou provimento à Apelação interposta pelo Agravante, mantendo inalterada a sentença que reconheceu o Direito da Agravada ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, no importe de 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade, junto aos seus vencimentos.

III. Razões de decidir

3. Prejudicial de inconstitucionalidade
dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que regem a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, alegando afronta aos artigos 37, X, e 169, §1º, ambos da Constituição Federal.

4. A Gratificação HPS foi instituída, inicialmente, pelo Decreto nº 26.184/93-PMB, de 23.11.1993. Em 29/12/1995, a Lei Municipal nº 7.781/1995, estabeleceu a Gratificação em comento. A violação constitucional de criação através do Decreto foi suprimida com a posterior criação de lei específica.

5. O Decreto Municipal nº 44.184/2004, mencionado pelo Agravante, não é objeto da lide, pois, instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT). Prejudicial rejeitada.

5. Mérito.
A Agravada é servidora pública municipal, exercendo o cargo de técnica de enfermagem desde 03/1999, lotada no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e, desde então, recebia regularmente a gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal n° 7.781/95, no entanto, a partir de julho/2003, foi suprimida a mencionada gratificação de sua remuneração, o que lhe resultou em perdas salariais.

6. Conforme dito no parágrafo da prejudicial, a
Gratificação de Atendimento Ambulatorial foi instituída no Município de Belém por meio da Lei nº 7.781/95, a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

8. Agravante afirma que a Gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, teria sido revogada pelo Decreto Executivo nº 44.184/2004, que criou o abono AMAT. Inexistência de dispositivo no Decreto revogando expressamente o disposto de lei e, por ser o Decreto espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito, não deve prosperar tal arguição, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes.

9. Registra-se ainda, que as vantagens pecuniárias instituídas pela Lei Municipal nº 7.781/1995 e pelo Decreto Executivo nº 44.184/2004 possuem natureza jurídica distinta.

10. Agravada preencheu os requisitos legais (lotação no Hospital de Pronto Socorro Municipal). Manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigos 37, X, e 169, §1º; Decreto nº 26.184/93-PMB, artigo 1º; Lei Municipal nº 7.781/1995, artigos 1º e 5º e, Decreto Municipal nº 44.184/2004, artigo 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08498627520218140301 20591546, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)
; (TJ-PA - AC: 08634632220198140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2022);
(TJPA, 9320178, 9320178, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10) e,
(TJ-PA 08689437820198140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/04/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em14/04/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º

0808997-39.2023.8.14.0301
- PJE
) interposto
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra

JANE DO SOCORRO CORDEIRO MACIEL
,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Assim, considerando que a apelada comprovou sua lotação no Hospital de Pronto Socorro Municipal, preenchendo os requisitos para receber a referida gratificação, independentemente do abono AMAT, impõe-se a manutenção da sentença, que reconheceu o seu direito à gratificação e às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal. (...)
Ante o exposto,

conheço
E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária
, nos termos da fundamentação.
(grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal reitera os argumentos utilizados na Apelação Cível. A
firma que o Abono de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, devendo ser correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração.

Assegura que, muito embora a Lei n.º 7.781/95 tenha definido que a referida Gratificação seria devida aos servidores lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, esta não dispõe taxativamente qual seria esses outros órgãos, tampouco, estabelece valor, percentual ou qualquer outro parâmetro para fins de pagamento, não podendo se basear em Decreto por ela revogado.

Alega que a Lei Municipal n.º 7.781/95 foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 34.108/1998, cujo art. 1º esclarece qual é a nomenclatura da gratificação, deixando claro que versa sobre Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), não se tratando de Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), inclusive, o referido Decreto teria estabelecido o pagamento do HPS apenas aos servidores efetivos que ingressaram por concurso público até 1998.

Menciona que o Decreto Municipal nº 44.184, de 23.01.2004, criou o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago aos servidores dos serviços de saúde pública municipal.

Defende a inconstitucionalidade da legislação acerca da Gratificação HPS (Decreto Municipal n.º 26.184/1993, Decreto Municipal n.º 44.184/2004 e Lei n.º 7.781/95), pois, viola os artigos 37, inciso X e 169, §1º da CF/88. Suscita ainda, a impossibilidade de se utilizar acréscimos pecuniários diferentes do vencimento base para cálculos de outros acréscimos pecuniários.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja dado provimento à Apelação Cível, com a improcedência da Ação principal.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, sendo outro o entendimento, pelo desprovimento, com a aplicação da multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

DA PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

Em prejudicial de mérito,
o Município de Belém defende a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que regem a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, alegando afronta aos artigos 37, X, e 169, §1º, ambos da Constituição Federal, defendendo a impossibilidade de concessão da gratificação pretendida.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Inicialmente, o abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto nº 26.184/93-PMB, de 23.11.1993, que estabelece em seu art. 1º:

Art. 1º - É concedido um abono
a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal
, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único – O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto. (grifo nosso).

Assim, de fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal nº 7.781/1995, publicada em 29/12/1995, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela Agravada, senão vejamos:

Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º -
Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém
.

(...)

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Portanto, na ocasião do ingresso da agravada no serviço público, o abono instituído pelo Decreto nº 26.184/93 já não mais vigorava, uma vez que a Lei Municipal nº 7.781/1995 o revogou, nos termos de seu artigo 5º, passando a instituir, em seu art. 1º, a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Assim, resta inequívoco que a gratificação pretendida foi prevista em lei específica.

Quanto ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1°/10/2003, observa-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Entretanto, em que pese o Agravante fazer crer situação contrária, o Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da Agravada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, cuja controvérsia será dirimida no mérito recursal.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal nº 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal nº 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal
. 2 – Mérito. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95.

(TJ-PA 08689437820198140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/04/2021). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que negou provimento à Apelação interposta pelo Agravante, mantendo inalterada a sentença que reconheceu o Direito da Agravada ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, no importe de 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade, junto aos seus vencimentos.

O conjunto probatório demonstra que a Agravada é servidora pública municipal, exercendo o cargo de técnica de enfermagem desde 03/1999, lotada no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e, desde então, recebia regularmente a gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal n° 7.781/95, no entanto, a partir de julho/2003, foi suprimida a mencionada gratificação de sua remuneração, o que lhe resultou em perdas salariais.

Conforme dito no parágrafo da prejudicial, a
Gratificação de Atendimento Ambulatorial foi instituída no Município de Belém por meio da Lei nº 7.781/95, a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e
outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém
(artigo 1º).

E, em que pese o Município afirmar que a Gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, teria sido revogada pelo Decreto Executivo nº 44.184/2004, que criou o abono AMAT, verifica-se no referido Decreto a ausência de dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei e, por ser o Decreto espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito, não deve prosperar tal arguição, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes.

Registra-se ainda, que as vantagens pecuniárias instituídas pela Lei Municipal nº 7.781/1995 e pelo Decreto Executivo nº 44.184/2004 possuem natureza jurídica distinta. A gratificação HPS enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja, sendo que a concessão será aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém. Já o AMAT é direcionado às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal e tem como finalidade bonificar esses profissionais de forma mais genérica.

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO HPS. LEI 7 .781/95. DECRETO 26.184/92. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 PELO DECRETO Nº. 44 .184/04. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, em favor da autora, a implementação do Abono HPS e o pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda. 2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém.
3. A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), instituída por lei, não poderia ser substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, em obediência à hierarquia das normas. Precedentes desta Corte
. 4. Não restou demonstrada a alegada inconstitucionalidade, porquanto o apelante não traz à baila comprovação de que o gasto com a gratificação HPS extrapola os limites do orçamento legal do ente público. Além disso, a Lei Municipal nº 7.781/1995 estabelece o custeio da gratificação pelo município, em dotação orçamentária própria, adicionado por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento), o que não afronta o mandamento constitucional. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 01/07/2024 a 08/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08498627520218140301 20591546, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA.
CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 DO PERÍODO DE JUNHO/2013 A DEZEMBRO/2018. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 08634632220198140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. VANTAGEM SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) INSTITUÍDO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(9320178, 9320178, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10). (grifei).

Assim, considerando que a agravada comprovou sua lotação no Hospital de Pronto Socorro Municipal, preenchendo os requisitos para receber a referida gratificação, independentemente do abono AMAT, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, que manteve inalterado o reconhecimento do direito da Agravada ao recebimento da gratificação e às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025